Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por A. B. C. contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), fixando-lhe pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se as agravantes do art. 61, II, “c” e “f”, do Código Penal foram corretamente aplicadas na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente relevante em crimes contra a dignidade sexual, tem valor probatório quando prestada de forma coerente, segura e corroborada por outros elementos, como os depoimentos da mãe da vítima e da autoridade policial que atuou no caso.
4. A ausência de vestígios físicos de violência não afasta a caracterização do crime de estupro de vulnerável, considerando que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam marcas detectáveis em exame pericial.
5. A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal exige efetivo meio que dificulte ou elimine a defesa da vítima, o que não se verifica quando há possibilidade de reação ou fuga.
6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal pressupõe vínculo de hospitalidade com acolhimento no ambiente doméstico, inexistente no caso concreto.
7. Em razão da exclusão das referidas agravantes, a pena definitiva foi redimensionada para 8 anos de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto, observadas as diretrizes do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.